Tribunal: TJSP
Processo: 2090363-67.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-07-16
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Falência - Habilitação de crédito - Decisão agravada que classificou o crédito do habilitante como quirografário - Inconformismo - Acolhimento - Preliminar de não conhecimento do recurso, em razão de ausência de interesse recursal, afastada - Créditos oriundos de representação comercial prestada por empresário individual - Equiparação aos créditos derivados da legislação do trabalho - Precedentes

Ementa:
Falência - Habilitação de crédito - Decisão agravada que classificou o crédito do habilitante como quirografário - Inconformismo - Acolhimento - Preliminar de não conhecimento do recurso, em razão de ausência de interesse recursal, afastada - Créditos oriundos de representação comercial prestada por empresário individual - Equiparação aos créditos derivados da legislação do trabalho - Precedentes das C. CRDE's - Decisão reformada em parte, para determinar a classificação do crédito do agravante como crédito derivado da legislação de trabalho, nos termos do art. 83, I e VI, 'c', da Lei n. 11.101/2005 - Recurso provido.